Tribunal: TJDFT
Processo: 0708974-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708974-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO FLEURY LOBO DE ABREU AGRAVADO: SCUDERIA INDUSTRIA DE BLINDAGENS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por RONALDO FLEURY LOBO DE ABREU, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença no 0729803-46.2022.8.07.0001, movido contra SCUDERIA INDUSTRIA DE BLINDAGENS EIRELI. A decisão agravada indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada (ID 187608725): “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença movido por RONALDO FLEURY LOBO DE ABREU em desfavor de SCUDERIA INDUSTRIA DE BLINDAGENS EIRELI, sendo que a parte credora objetiva o redirecionamento do procedimento em desfavor do sócio da pessoa jurídica executada, requerendo a instauração do incidente previsto no art. 135 do Código de Processo Civil. É o brevíssimo relatório. DECIDO. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, subdivide-se em duas categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração (COELHO, Fábio Ulhôa. Direito Comercial, vol 2. São Paulo: Saraiva). A teoria menor da desconsideração parte da premissa de que basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e⁄ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e⁄ou administradores da pessoa jurídica. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei n. 9.605⁄98, art. 4o) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, §§ 2 e 5o). Tal teoria não se aplica ao caso em questão, porque não estamos defronte de uma relação de consumo ou de danos ao meio ambiente. A teoria maior, por sua vez, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. A prova do desvio de finalidade faz incidir a teoria (maior) subjetiva da desconsideração. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica. A demonstração da confusão patrimonial, por sua vez, faz incidir a teoria (maior) objetiva da desconsideração. A confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas. A teoria maior da desconsideração, seja a subjetiva, seja a objetiva, constitui a regra geral no sistema jurídico brasileiro, positivada no art. 50 do CC⁄02 e é a que se aplica ao caso dos autos. No caso em apreço, em que pese demonstrada a ausência de patrimônio disponível para satisfazer o crédito, este não se mostra motivo suficiente para, por si só, autorizar o alcance do patrimônio da pessoa jurídica. Nesse sentido, é a recente jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, perfilhando o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. CENÁRIO FÁTICO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. O encerramento irregular das atividades empresariais, por si só, não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora; todavia assim será, quando, de modo associado com as tentativas frustradas de constrição de bens e com as evidências de que houve dissolução irregular da sociedade, ficar revelado que o encerramento objetiva fraudar a lei. Conquanto a autonomia da pessoa jurídica demande especial proteção, não pode servir de mote para obstar o recebimento de crédito regular, notadamente quando o patrimônio da parte devedora foi estrategicamente esvaziado. (Acórdão 1426577, 07024260620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERACAO DE PERSONALIDADE JURIDICA. TEORIA MAIOR (ART. 50. CC). REQUISITOS LEGAIS. NAO COMPROVACAO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com os requisitos estabelecidos no art. 50 do Código Civil, exige a efetiva comprovação do abuso da pessoa jurídica ou da confusão patrimonial, segundo os critérios contidos no parágrafo 2o . 2. O encerramento irregular da empresa ou a simples frustração na localização de bens penhoráveis da devedora não autorizam, por si só, o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. A ausência de comprovação de intuito fraudulento ou confusão patrimonial afasta o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que deve ser afastada a hipótese de encerramento ou dissolução irregular da sociedade como causa bastante para a aplicação do disregard doctrine. 4. O disposto no Enunciado 146 da III Jornada de Direito Civil, professa que, nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial) 5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1428186, 07067279320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Este entendimento visa perfilhar aos entendimentos jurisprudenciais dominantes no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no Superior Tribunal de Justiça, sendo um dever deste juízo zelar pela integridade das jurisprudências dos tribunais. Importante ressaltar que, apesar da regra, ainda, não prever expressamente a possibilidade de controle e indeferimento liminar do pedido de desconsideração, o que numa primeira análise pode soar bem a luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, o ordenamento jurídico possibilita tal análise. Assim, com fundamento na regra do art. 133, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 133. ... § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.), compreendo ser admissível o indeferimento liminar, quando não restar demonstrada a existência de mínimos elementos de convencimento acerca dos pressupostos. Neste sentido, o professo Fredie Didier Junior assevera: Por isso, o pedido de instauração do incidente deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais que autorizam a intervenção (art. 134, § 4o, CPC), sob pena de inépcia (ausência de causa de pedir, art. 330, § 1o, I, CPC). Não bastam, assim, afirmações genéricas do que a parte quer desconsiderar a personalidade jurídica em razão do ‘princípio da efetividade’ ou do ‘princípio da dignidade da pessoa humana’. Ao pedir a desconsideração, a parte ajuíza uma demanda contra alguém; deve, pois, observar os pressupostos do instrumento da demanda. Não custa lembrar: a desconsideração é uma sanção para a prática de atos ilícitos; é preciso que a suposta conduta ilícita seja descrita no requerimento, para que o sujeito possa defender-se dessa acusação. (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil, vol. 1. Salvador: Jus Podivm, 2015, 17a ed., 520/521) O instituto da desconsideração sempre foi tratado como um incidente e assim o é, ou seja, o tema poderá ser resolvido por meio de uma decisão interlocutória, não havendo impedimento para este tema ser apreciado no despacho da inicial ou quando do saneamento do feito (art. 357 do CPC). Ora, se o tema pode ser resolvido por meio de decisão interlocutória, não há óbice para a adoção inversa da regra do art. 10 do Código de Processo Civil, qual seja, se for para indeferir, não há necessidade de oitiva da parte contrária. Para reforçar a tese do indeferimento liminar, recentemente, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios modificou seu Regimento Interno e fez incluir o seguinte dispositivo: Art. 340. O relator poderá indeferir de plano o incidente: I - quando manifestamente incabível a sua instauração; II - quando a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica; III - quando manifestamente improcedente a desconsideração da personalidade jurídica. Parágrafo único. Da decisão do relator cabe agravo interno. Assim, quando for manifestamente improcedente, ou seja, for possível de antemão já identificar a ausência dos pressupostos para o deferimento do pedido, poderá o juiz indeferir o processamento do incidente de desconsideração formulado na inicial. Esta conduta não é um cerceamento do direito da parte, a qual poderá renová-lo oportunamente, desde que presentes os pressupostos. Portanto, enquanto não comprovados os pressupostos autorizativos, é defeso a este juízo o exercício de presunções e em face da excepcionalidade que a medida se reveste, é forçoso o indeferimento liminar do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Intime-se a parte credora para promover o andamento do feito. Prazo de 15 (quinze) dias.” – g.n. O agravante pede o provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que a execução recaia sobre os sócios presentes no quadro social de ID 187450471 e contrato social de ID 137804881. Afirma que a parte agravada está se furtando em arcar com o pagamento da execução, bem como que todas as tentativas para levantar o crédito restaram infrutíferas. Destaca que a empresa recorrida se encontra operando normalmente, apesar de a consulta ao seu CNPJ indicar que ela está inapta ao exercício de suas atividades. Alega que a executada está recebendo ativos por meios não rastreáveis, confirmando desvio de finalidade e confusão patrimonial, o que impacta no deslinde do cumprimento de sentença. Ressalta que a agravada está movimentando ativos financeiros fora do seu CNPJ. Sustenta que a ausência de localização de bens penhoráveis da devedora e a inaptidão ao exercício de suas atividades são motivos suficientes para o reconhecimento do abuso da personalidade jurídica e, por conseguinte, para utilização excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica (ID 56619998). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, eis que tempestivo e instruído com o recolhimento do preparo (ID 56620002). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator